Tribunal: TJES
Processo: 5006676-95.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-02-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006676-95.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DOUGLAS SANTOS DE ALMEIDA
RECORRIDO: CLINICA ODONTOLOGICA DENTEPRIDE SERRA ES LTDA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006676-95.2021.8.08.0048

RECTE.: DOUGLAS SANTOS DE ALMEIDA

RECDO.: CLÍNICA ODONTOLOGICA DENTAL CCA LTDA - ME

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. ABANDONO PELO AUTOR. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE COM EVENTUAL CONDUTA DESIDIOSA DA RÉ. SENTENÇA MANTIDA
.
1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo.
2 –
Trata-se de ação de reparação de danos ajuizada por Douglas Santos de Almeida em face da Clínica Odontológica Dental CCA Ltda ME, aduzindo o requerente que foi abordado por um preposto da requerida ofertando plano odontológico no valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais). Informa, no entanto, que foi colocado aparelho ortodôntico, porém sequer foi autorizada a realização de uma limpeza dentária. Busca, assim, a suspensão da cobrança, bem como a remoção do aparelho dentário. A ré apresentou defesa no ID 5968568, informando que consta no espelho de atendimento que foi realizada profilaxia antes da colocação do aparelho, sendo que posteriormente o autor não retornou para as manutenções. O promovente ofertou RI no ID 5968590, pela Defensoria Pública, com contrarrazões no ID 5968593.
3 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Ante o exposto, julgam-se IMPROCEDENTES os pedidos formulados, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC”.
4 –
Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão à parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE.
Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos
. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
5 –
Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. A meu ver, a decisão prolatada é irretocável. Conforme acertadamente concluiu o magistrado de piso, inexiste prova do nexo de causalidade entre os fatos narrados pelo autor e uma possível conduta desidiosa da ré. Esclareço. Em primeiro lugar, o recorrente atesta na inicial que
“não leu o contrato”
, mesmo observando este Relator ser o mesmo de fácil compreensão (ID 5968331). Em egundo lugar, não é crível o oferecimento de um plano dentário mensal, por apenas R$ 120,00, cobrindo o tratamentos de raspaem, raixo x, limpeza e outro 220 benefícios gratuitos. Não há um mínimo de prova nesse sentido, como por exemplo, um panfleto. Além disso, consta no sistema da requerida, a princípio, que o promovente abandonou o tratamento em 09/04/2021 (ID 5968570), vez que esteve ausente no atendimento que se realizaria no dia 16 do mesmo mês. Assim, não pode o autor se limitar a anexar exames odontológicos datados de 12/09/2022 (ou seja, 1 ano e 4 meses após os fatos) para estabelecer correlação da perda de um dente com uma possível falha no atendimento prestado pela ré (ID 5968578). Embora se trate de relação de consumo com a possibilidade de inversão do ônus da prova, é certo que "
A jurisprudência desta Corte superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte Autora, dos fatos constitutivos do seu direito
" (Aglnt no REsp 1.717 781/RO, Rel. Ministro Merco Aurélio Bellizze, terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018). Nada está demonstrado nos autos que possa se aferir culpa da recorrida sendo, de rigor, a improcedência do pedido inicial. Nesse contexto, a decisão impugnada não merece reparos ou censura, uma vez que seu ilustre prolator laborou com o costumeiro acerto, motivo pelo qual mantenho a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
6 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sob o valor da causa, na ausência de verba condenatória, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95, com exigibilidade suspensa, consoante art. 98, §3º do Código de Processo Civil. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)